Tribunal: TJMT
Processo: 1003852-86.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003852-86.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARIA DA SOLIDADE DA SILVA MATA - CPF: 930.707.721-53 (APELANTE), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0005-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA DA SOLIDADE DA SILVA MATA - CPF: 930.707.721-53 (APELADO), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo e direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Erro médico em hospital público. Falha no planejamento cirúrgico e na logística hospitalar. Responsabilidade objetiva do Estado. Quantum indenizatório mantido. Honorários recursais majorados. Recursos não providos.

I.
Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, condenando-o ao pagamento de R$ 70.000,00 em razão de falha na realização de cirurgia de artroplastia total de quadril pelo SUS. A autora sustenta a majoração da indenização e dos honorários advocatícios. O Estado pleiteia a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e da verba honorária.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o insucesso do procedimento cirúrgico decorreu de intercorrência clínica imprevisível ou de falha no planejamento pré-operatório e na logística hospitalar; (ii) saber se o valor fixado a título de dano moral atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, é objetiva, exigindo demonstração do dano e do nexo causal. A prova pericial evidenciou falha no planejamento cirúrgico, com ausência de exame pré-operatório adequado e indisponibilidade de próteses de tamanhos variados, caracterizando culpa do serviço.

4. A justificativa baseada em limitação orçamentária não afasta o dever estatal de assegurar prestação adequada do serviço público de saúde, sobretudo quando configurada quebra do dever de cautela técnica e administrativa.

5. O valor de R$ 70.000,00 revela-se proporcional à gravidade do dano experimentado, sem configurar enriquecimento sem causa nem banalização da reparação, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico do instituto, em consonância com o art. 944 do CC.

6. Mantida a verba honorária fixada em 10% na origem, impõe-se a majoração para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento dos recursos.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 944; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.687.327/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 24.04.2023; TJMT, Apelação Cível no 1016476-56.2024.8.11.0040, Rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais por invalidez permanente n. 1003852-86.2024.8.11.0003, que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00.

Nas razões recursais, a apelante Maria sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais não corresponde à extensão e à gravidade do sofrimento experimentado, destacando que, após o insucesso do procedimento cirúrgico, permaneceu acamada, com dores crônicas, em uso contínuo de fraldas e dependente de terceiros para atividades básicas.

Afirmou que a conduta estatal violou sua dignidade e integridade física e psíquica, postulando a majoração da indenização para montante compatível com precedentes jurisprudenciais e com o caráter compensatório e pedagógico da medida. Requereu, ainda, a elevação dos honorários advocatícios, diante da complexidade da causa, da produção de prova pericial e do êxito obtido (Id 326140958).

O Estado apresentou contrarrazões ao recurso da autora, sustentando que eventual majoração da indenização configuraria enriquecimento sem causa e afrontaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo o desprovimento do apelo autoral (Id 330442382).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alegou a inexistência de falha na prestação do serviço público, sustentando que o insucesso da cirurgia decorreu de intercorrência clínica imprevisível relacionada às condições anatômicas da autora, notadamente ausência de parede acetabular e risco elevado de complicações intraoperatórias.

Afirma que a conduta médica foi adequada e prudente, tendo sido adotada medida provisória com a finalidade de resguardar a integridade da paciente. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios, por considerá-los excessivos e desproporcionais (Id 326140960).

Em sede de contrarrazões, a apelada/autora manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Estado, defendendo a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil e reiterando que a prova pericial teria evidenciado falha grave no planejamento cirúrgico e na logística hospitalar (Id 326140962).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pelo desprovimento dos recursos (Id 345847878).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço dos Recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelações Cíveis
interpostas

contra a sentença proferidana ação de indenização por danos morais por invalidez permanente n.
1003852-86.2024.8.11.0003
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 326140453):

A Requerente, é carente e não possui condições financeiras para arcar com os custos de uma cirurgia na rede particular, necessita do SUS para realizar todas as consultas, exames e a cirurgia.

Conforme demonstram documentos em anexo, a Requerente apresenta desde 2019 ARTOPLASIA TOTAL DO JOELHO ESQUERDO E LUXAÇÃO, ENTORSE E DISTENÇÃO DA ARTICULAÇÃO E DOS LIGAMENTOS DO QUADRIL (CID 10 S73), e necessitou em caráter de urgência do procedimento cirúrgico de Artroplastia de Quadril Direito, a fim de garantir o mínimo de dignidade a sua saúde.

Após inúmeras tentativas, e sofrimento intenso, mesmo correndo risco de ineficácia do tratamento em razão da demora, foi concedida à Requerente, por meio de medida judicial da ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público (autos no 1020704-59.2022.8.11.0003), o direito de realizar a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde.

Assim, em 16.01.2022, foi deferida a medida liminar determinado que o Estado providenciasse o procedimento de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO E ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO ESQUERDO, disponibilizando todas as medidas necessárias para o tratamento de saúde pleiteado.

Então, em 27.03.2023, a Requerente enfim, foi internada no hospital Metropolitano de Várzea Grande, (primeiro Requerido), para realizar por meio do SUS o procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril direito.

Entretanto, após realizarem a incisão e retirarem a cabeça do fêmur, os médicos notaram que a prótese adquirida era pequena, ou seja, não era adequada para a Requerente. Então, diante do erro, decidiram colocar uma BOLA DE CIMENTO PROVISÓRIA no local, orientando-a a se recuperar desse procedimento e depois retornar para realizar nova cirurgia, dessa vez de revisão de artroplastia, com a prótese correta.

Ressalta-se, que em decorrência de toda essa negligência médica, a Requerente contraiu infecção hospitalar após a cirurgia mal-sucedida, e em virtude disso, foi necessário permanecer 12 dias internada na UTI do hospital metropolitano, quando então, após esse período, recebeu alta, permanecendo acamada em sua residência desde então, já que não possui apoio no quadril para se levantar.

Regularmente processado, o Estado de Mato Grosso foi condenado em danos morais no valor de R$ 70.000,00 – Id 326140955.

I – Quanto à responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

A questão central dos autos consiste em saber se a frustração da cirurgia de artroplastia de quadril da autora decorreu de uma fatalidade anatômica imprevisível (tese estatal) ou de uma falha grosseira de planejamento e logística hospitalar, consistente na falta do serviço (tese autoral acolhida na sentença).

O ordenamento jurídico, ancorado no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, adota a Teoria do Risco Administrativo. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, prescindindo da prova de culpa
stricto sensu
do agente, bastando a demonstração do ato (comissivo ou omissivo), do dano e do nexo de causalidade.

De acordo com Di Pietro
[1]
, a teoria da culpa do serviço, também denominada culpa administrativa ou teoria do acidente administrativo, busca afastar a responsabilidade estatal da ideia de culpa pessoal do agente público, passando a concentrá-la na falha do próprio serviço público. Nessa perspectiva, se diferencia a culpa individual do servidor, pela qual ele responde pessoalmente, da culpa anônima do serviço, que ocorre quando não é possível identificar o responsável e se constata que o serviço funcionou de forma inadequada, hipótese em que surge a responsabilidade do Estado.

Essa falha do serviço pode se manifestar quando o serviço não é prestado (omissão), quando é prestado com atraso ou quando funciona de maneira deficiente. Em qualquer dessas situações, configura-se a culpa do serviço ou acidente administrativo, gerando a responsabilidade estatal independentemente da análise da culpa do agente.

Posteriormente, sem abandonar essa concepção, o Conselho de Estado francês passou a adotar, em determinados casos, a teoria do risco, que fundamenta a responsabilidade objetiva do Estado.

Essa teoria está ligada ao princípio da igualdade na repartição dos encargos sociais, com base na ideia de que, se os benefícios da atuação estatal são distribuídos a toda a coletividade, os prejuízos suportados por alguns também devem ser socializados. Assim, quando alguém sofre um ônus superior ao suportado pelos demais, rompe-se o equilíbrio social, cabendo ao Estado indenizar o prejudicado com recursos públicos.

Nesse contexto, a noção de culpa é substituída pela análise do nexo causal entre a atuação estatal e o dano sofrido pelo particular, sendo irrelevante se o serviço funcionou de modo regular ou irregular. Para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, exige-se a prática de ato lícito ou ilícito por agente público, a ocorrência de dano específico e anormal e a existência de nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo.

Por isso, fala-se em responsabilidade objetiva, pois dispensa a investigação de culpa ou dolo e, também, em teoria do risco, já que parte da premissa de que a atividade estatal naturalmente envolve riscos. Assim, ocorrendo dano, o Estado deve repará-lo, funcionando como se fosse um sistema coletivo de seguro financiado pelos contribuintes.

Quando a discussão envolve erro médico ou falha na prestação de serviço de saúde em hospitais públicos, a doutrina e a jurisprudência oscilam entre a responsabilidade objetiva e a subjetiva (teoria da
faute du service
).

Contudo, no caso em tela, a distinção torna-se despicienda, pois a prova dos autos é robusta o suficiente para demonstrar a culpa do serviço, materializada na negligência administrativa e técnica.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a paciente apresentava "grande anquilose femoroacetabular" e ausência de "parede acetabular", o que teria inviabilizado a prótese no momento da cirurgia. Essa alegação, todavia, cai por terra diante da análise técnica pericial.

A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, é o fiel da balança neste julgamento e desmantela a tese de "imprevisibilidade". O Perito Judicial foi categórico ao afirmar que a intercorrência não foi um acaso, mas fruto de má gestão pré-operatória.

Destaco a resposta ao quesito complementar no 2, onde o
expert
esclarece que o erro na escolha ou disponibilidade da prótese poderia ter sido evitado por meio de planejamento cirúrgico adequado e exames pré-operatórios, citando textualmente a tomografia como o exame padrão para essa análise – Id 326140946:

1. Considerando que a artroplastia total do quadril é cirurgia eletiva e previamente programada, seria tecnicamente aceitável que o procedimento fosse realizado sem que houvesse prótese de tamanhos diversos disponíveis na unidade hospitalar? Justifique tecnicamente.

R: DO PONTO DE VISTA MEDICO NÃO. PORÉM COMO ESSE MATERIAL TEM UM CUSTO MUITO ELEVADO, AS UNIDADES NÃO TEM ESTOQUE DESSE MATERIAL

2. O erro na escolha da prótese adequada poderia ter sido evitado por meio de planejamento cirúrgico adequado e exames pré-operatórios (como tomografia, radiografia com medição, ou moldes)? Em caso positivo, qual exame seria considerado padrão?

R:SIM. A TOMOGRAFIA É O EXAME PADRÃO PARA ESSA ANÁLISE

3. A ausência de prótese de tamanho adequado, levando à implantação de uma bola de cimento provisória, configura falha no dever de cautela da equipe médica/hospitalar? Justifique com base nas diretrizes da prática ortopédica.

R: A PRÁTICA ORTOPÉDICA DE ALTO NÍVEL DEMANDA QUE A LOGÍSTICA E O PLANEJAMENTO CIRÚRGICO SEJAM IMPECÁVEIS. A FALTA DE UMA PRÓTESE ADEQUADA, LEVANDO A UMA MEDIDA PALIATIVA E NÃO PADRONIZADA, DEMONSTRA UMA QUEBRA DO DEVER DE CAUTELA, SEJA PELA OMISSÃO NO PREPARO (NEGLIGÊNCIA) OU PELA ADOÇÃO DE UM PROCEDIMENTO INADEQUADO SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA CLARA E PRÉVIA (IMPRUDÊNCIA).

4. Considerando que a paciente ficou mais de um ano acamada, com ausência de mobilidade no quadril, dor à movimentação e limitação funcional total, quais prejuízos funcionais, psicológicos e sociais podem decorrer desse quadro? Há risco de piora definitiva?

R: HA PREJUIZO DIVERSOS, COMO IMOBILIDADE DO PACIENTE, QUADRO DEPRESSIVO, EMBOTAMENTO SOCIAL, PERDA DEFINITIVA DA MOBILIDADE DO QUADRIL

5. A conduta de manter a paciente com uma "bola de cimento provisória", por prazo prolongado e indefinido, é compatível com os protocolos médicos e éticos da ortopedia moderna? Justifique com base na literatura médica.

R: A LITERATURA MÉDICA ORTOPÉDICA E AS DIRETRIZES DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS RECONHECIDAS (COMO A SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SBOT, OU ASSOCIAÇÕES INTERNACIONAIS) NÃO PREVEEM OU RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DE UMA "BOLA DE CIMENTO PROVISÓRIA" COMO SOLUÇÃO DE LONGO PRAZO PARA TRATAMENTO DE FRATURAS OU OUTRAS CONDIÇÕES QUE DEMANDAM PRÓTESE.

6. A paciente é idosa (nascida em 1958), aposentada, com ensino fundamental incompleto. Esse perfil agrava os riscos da imobilidade prolongada causada pela falha cirúrgica? Há maior vulnerabilidade nesse caso?

R:SIM PARA AMBOS

Diante da condição óssea complexa, cabia ao Estado, através de seu corpo médico, realizar a propedêutica adequada (tomografia computadorizada) para mapear a anatomia antes de levar a paciente à mesa de cirurgia.

Submeter uma idosa a um procedimento de alta complexidade, realizar a incisão, serrar ossos, para só então "descobrir" que a anatomia não comporta a prótese disponível, não é uma intercorrência médica aceitável; é uma falha grave de planejamento.

Ademais, a confissão da precariedade logística surge na resposta ao quesito no 1 do laudo complementar. O perito atesta que, do ponto de vista médico, não é aceitável realizar tal procedimento sem a disponibilidade de próteses de tamanhos diversos na unidade.

A justificativa de que "o material tem custo muito elevado", utilizada para explicar a ausência de estoque, é inadmissível. O Estado não pode opor a reserva do possível ou questões orçamentárias genéricas para justificar a violação da integridade física de um cidadão sob sua custódia hospitalar. A economia de recursos não pode custar a dignidade da pessoa humana.

Conforme documentado nos autos, a implantação da "bola de cimento" (procedimento de Girdlestone ou similar provisório) foi uma medida de salvamento diante do caos instalado pela falta da prótese adequada. Não foi uma escolha terapêutica eletiva, mas um paliativo que condenou a autora a um calvário de dores, imobilidade e dependência.

Neste sentido:

A responsabilidade civil do Estado por falhas na prestação de serviço público de saúde é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, conforme art. 37, § 6o, da CF/1988. Comprovado que a paciente foi internada em estado grave e permaneceu sem atendimento adequado por mais de 20 horas, com evolução do quadro até o óbito, configurada está a omissão relevante, geradora do dever de indenizar. (TJ-MT - Apelação Cível: 10164765620248110040, Relator: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 28/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, restou comprovado o nexo de causalidade: a omissão estatal no planejamento cirúrgico (falta de exames adequados) e na logística (falta de materiais de tamanhos variados) causou diretamente o dano à autora, que saiu do centro cirúrgico em situação pior do que entrou.

A responsabilidade de indenizar é medida imperativa.

II – Quanto ao valor da indenização.

Superada a questão da responsabilidade, passo à análise do valor da indenização, objeto de insurgência de ambas as partes. O Estado busca a redução; a Autora, a majoração.

A fixação do dano moral é tarefa árdua que exige do julgador a ponderação entre a vedação ao enriquecimento sem causa e a necessidade de repreensão da conduta ilícita (caráter pedagógico-punitivo), sem olvidar a compensação pelo sofrimento da vítima. Não existe uma tabela tarifada, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes e a extensão do dano (art. 944 do Código Civil).

No caso em apreço, o dano é de elevada monta. A autora, pessoa idosa, viu frustrada sua legítima expectativa de cura. Mais que isso, foi submetida a um pós-operatório traumático, permanecendo acamada por longo período, dependente de fraldas e de terceiros para atos básicos da vida, com agravamento de seu quadro de saúde mental (síndrome do pânico). A "invalidez" temporária ou permanente decorrente do erro impôs um sofrimento físico e psíquico devastador.

Além disso, a testemunha Delmonde Rodrigues de Oliveira confirmou conhecer a Sra. Maria da Soledade e acompanhou as dificuldades enfrentadas em razão de cirurgia no quadril. Relatou que houve significativa demora para a realização do procedimento cirúrgico, estimando que a primeira cirurgia tenha ocorrido após aproximadamente um ano de espera. Informou, ainda, que a autora foi submetida a duas cirurgias, havendo transcorrido cerca de um ano entre a primeira e a segunda intervenção.

A respeito do estado de saúde da autora, afirmou que a autora/apelante sempre foi acamada, porém, após os procedimentos, seu quadro teria se agravado.

Esclareceu que, antes da cirurgia, a autora ainda conseguia auxiliar minimamente nos movimentos quando era ajudada a se locomover, mas que, após a segunda intervenção, não mais apresenta condições de andar ou colaborar com sua própria mobilidade. Declarou, ainda, que costuma auxiliá-la no transporte, embora não detenha conhecimento técnico ou detalhes médicos acerca das intervenções realizadas.

Questionado sobre os motivos que levaram à realização da segunda cirurgia, demonstrou não possuir informações precisas, limitando-se a afirmar que auxilia a autora no cotidiano, sem, contudo, acompanhar tecnicamente o tratamento ou os aspectos médicos envolvidos.

Observa-se que o depoimento se restringe à percepção leiga do estado físico da autora antes e após as cirurgias, não abrangendo elementos técnicos sobre eventual erro ou conduta médica. Registre-se, ainda, que a testemunha revelou imprecisão quanto a dados pessoais básicos, como seu endereço completo, circunstância que pode ser considerada na valoração da prova, embora não tenha sido infirmada sua condição de vizinho ou seu convívio com a autora.

A sentença fixou o valor em R$ 70.000,00. A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos de erro médico, afirma que os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de razoabilidade:

À luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública. Evidenciados os requisitos da responsabilidade objetiva na hipótese, e não havendo nenhuma excludente a eximir a Administração Pública do dever de indenizar, o Município deve responder pelos danos causados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00052345220118110015, Relator.: Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 13/08/2024)

O valor de R$ 300.000,00 pleiteado pela autora destoa dos precedentes para casos em que não houve óbito ou tetraplegia irreversível, aproximando-se de valores concedidos em situações de perda de vida de familiares diretos. Por outro lado, a pretensão reducionista do Estado ignora a gravidade da falha logística e o sofrimento atroz da paciente.

O montante de R$ 70.000,00 cumpre a dupla função do instituto: é suficiente para trazer algum conforto material à autora, permitindo-lhe custear cuidados e tratamentos, e serve como severa advertência ao Estado de Mato Grosso para que reveja seus protocolos de planejamento cirúrgico e gestão de estoques hospitalares. A vida e a saúde não podem ser geridas com improviso.

Portanto, entendo que a sentença aplicou de forma adequada e proporcional o valor, não merecendo reparos para aumentar ou diminuir a quantia fixada.

III – Quanto aos honorários advocatícios.

A autora/apelante requereu a majoração dos honorários para 20%. O magistrado sentenciante fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O artigo 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado.

Embora o patrono da autora tenha atuado com inegável zelo, acompanhando a perícia e participando da audiência de instrução, a causa, apesar de tecnicamente complexa no mérito médico, não apresentou incidentes processuais extraordinários que justifiquem a fixação no teto legal desde a primeira instância.

O percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação (que com juros e correção desde o evento danoso ultrapassará significativamente o valor nominal de R$ 70.000,00) remunera condignamente o causídico.

Entretanto, considerando o desprovimento do recurso do Estado e a necessidade de remunerar o trabalho adicional em grau recursal, impõe-se a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC. Assim, a majoração dos honorários ocorrerá por força de lei em virtude do trabalho recursal, mas não pelo provimento do apelo da autora para alteração da base fixada na sentença:

Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) serão cabíveis quando houver o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: I) publicação da decisão recorrida a partir de 18/3/2016; II) não conhecimento integral ou desprovimento do recurso; e III) a fixação de verba honorária na origem. O Plenário do STJ editou o Enunciado Administrativo n. 7:"Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 3. No caso, presentes os requisitos indispensáveis. Cabível majoração, em desfavor da parte agravada, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado pelas instâncias de origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1687327 ES 2020/0079249-4, Relator: Humberto Martins, Data de Julgamento: 24/04/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas partes, mantendo a condenação e a indenização de danos morais fixadas na sentença.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado de Mato Grosso de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

[1]
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. P. 1763/1764.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026